Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. COMPARECIMENTO ESPÔNTANEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. TEMPESTIVIDADE. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO À ORIGEM.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, que alegava vício na citação por edital, por considerá-los intempestivos.
2. O vício na citação é de tal gravidade – em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal –, que pode, inclusive, ser questionado em sede de exceção de pré-executividade ou ser reconhecido de ofício pelo magistrado, não se podendo deixar de conhecer da matéria sob o fundamento de intempestividade.
3. No caso, constatado os equívocos empregados no processo de execução na condução da citação da executada/apelante, mostra-se inadequada a citação por edital efetivada em seu desfavor, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade.
4. Nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, reconhecida a nulidade da citação por edital, o comparecimento espontâneo da executada aos autos da execução acabou por suprir a nulidade, passando a fluir dessa data o prazo para apresentação de embargos à execução que, no caso, foram apresentados tempestivamente.
5. Não sendo aplicável o disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC, uma vez que o processo não está em condições de julgamento imediato, por demandar a citação da parte embargada e oportunizar a produção de provas, a sentença deve ser cassada e os autos retornar à origem para regular processamento.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.